Tribunal: STF
Processo: Rcl 8037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Perda superveniente do objeto não configurada. Inexistência das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Inexistência dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.